Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PROVAS. DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu.
2. No crime de receptação, apreendidos bens em posse do réu, que comprovadamente são provenientes de crime, cabe à Defesa provar a aquisição lícita ou que se desconhecia a origem ilícita.
3. Consoante entendimento jurisprudencial com o qual coaduno, no cálculo da pena-base, é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.